Tribunal: TJMT
Processo: 1015691-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015691-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), CARLOS LIVINO DE MELO - CPF: 467.957.159-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS DO DEVEDOR — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — EFEITO SUSPENSIVO — NÃO VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — AUSÊNCIA DE GARANTIA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Não é juridicamente admissível o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução desacompanhados da garantia por penhora, depósito ou caução, a teor do artigo 919, § 1o, parte final, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Carlos Livino de Melo

contra a decisão que, em embargos à execução opostos contra o
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Assegura que, “
procedeu com cumprimento parcial do TAC
(
Termo de Ajustamento de Conduta
)
, como a abertura e cascalhamento das ruas, bem como calçadas e meio fio do imóvel descrito na matrícula 8.590 e apenas não cumpriu o restante de suas obrigações em virtude de impossibilidade técnica
”. Logo, “
não está se eximindo de cumprir com o que combinou, apenas esclarece que nesse momento não há possibilidades técnicas de assim proceder
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 100379953).

Não há contrarrazões, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 108816450), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] O Código de Processo Civil é bastante claro quando estabelece que os embargos à execução não terão efeito suspensivo (art. 919).

O § 1o do referido artigo diz respeito a uma exceção à regra do caput, qual seja, quando estiverem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução fidejussória.

Não se verificam, nos autos da ação de execução em apenso, quaisquer das condições acima descritas, motivo pelo qual o indeferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe.

Ausente, pois, a garantia da execução, requisito indispensável para a concessão do efeito suspensivo, indefiro o pedido.

[...]

Assinado eletronicamente [...] - 16/08/2021 [...]. (Id. 99984993 – fls. 3).

A questão limita-se em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para se deferir efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em 10 de dezembro de 2019, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou execução de título extrajudicial contra Carlos Livino de Melo, em razão do não cumprimento integral das obrigações firmadas no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC na data de 7 de fevereiro de 2017, que transcrevo no essencial:

[...] Cláusula Primeira – o Primeiro Compromissário (
Carlos Livino de Melo
) assume a responsabilidade perante o Ministério Público Estadual de cumprir as seguintes obrigações:

Parágrafo Primeiro: Providenciar o aditamento do Projeto de Loteamento do imóvel matrícula n.o 8590, lote 11 da quadra 126, Bairro Setor Urbano Principal (Industrial), a ser protocolado na Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte para aprovação, devendo nele constar as obrigações previstas na Lei Federal n.o 6.766/79, em especial as infraestruturas básicas (art. 2o, §5o) conforme se segue, sem prejuízo dos itens listados no art. 9o desta Lei:

a) a instalação de infraestrutura de escoamento de águas pluviais, dentre outros, por meio:

a.1) da instalação de meio-fio e sarjeta, com a largura total de 30,00cm (trinta centímetros) e comprimento coincidindo com a totalidade do comprimento da rua c/c contornos de todos os imóveis de esquina;

b) a instalação de infraestrutura de iluminação de energia pública, energia elétrica pública e domiciliar, bem como a de abastecimento de água potável, às custas do Primeiro Compromissário (
Carlos Livino de Melo
);

c) a instalação de duas fossas individuais para cada residência a ser edificada, conforme Projeto de Loteamento;

d) a instalação de vias de circulação, consistentes:

d.1) em implementação de rua:

d.1.1) com comprimento de 90,00m (noventa metros) e largura de 7,00m (sete metros);

d.1.2) nivelamento e aplicação de cascalho em toda a via;

d.2) em implementação de calçamento:

d.2.1) em ambos os lados da rua, com comprimento abrangendo a totalidade do comprimento da rua c/c contorno de todos os imóveis de esquina;

d.2.2) com largura de 1,20m (um vírgula vinte metros), para além da largura prevista na Cláusula Primeira, Parágrafo Primeiro, alínea a.1);

d.2.3) com revestimento de concreto em toda a dimensão do calçamento;

d.2.4) com rebaixamento em cada esquina da rua, a propiciar a acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida, nos moldes da legislação regulamentar.

Parágrafo Segundo: Cessar imediatamente as obras no lote no imóvel matrícula n.o 8590, lote 11 da quadra 126, Bairro Setor Urbano Principal (Industrial) até aprovação do Projeto de Loteamento pela Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte c/c o protocolo no Cartório de Imóveis dos seguintes documentos para registro: a) do Projeto de Loteamento aprovado pela Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte; b) do ‘exemplar do contrato padrão de promessa de venda, ou de cessão ou de promessa de cessão, do qual constarão obrigatoriamente as indicações previstas no art. 26 desta Lei’ (art. 18, VI, Lei 6.766/79).

Parágrafo Terceiro: Apresentar nesta PROJUS, no prazo de cinco dias úteis subsequente à obtenção do respectivo documento, a comprovação do investimento financeiro realizado referente às obras de infraestrutura mencionadas na alínea b) do Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira, bem como cópia do protocolo de solicitação de Registro no CRI dos documentos mencionados no Parágrafo Segundo da Cláusula Primeira.

Parágrafo Quarto: As obrigações do Primeiro Compromissário
(
Carlos Livino de Melo
)
de nivelar e instalar cascalho na rua e instalar calçada com revestimento de concreto compensam a obrigação legal de destinar área de espaços livres ao uso público.

Cláusula Segunda – O Segundo Compromissário (
Pedro Henrique Gonçalves
) neste ato declara perante o Ministério Público Estadual que destina, de forma antecipada, a doação/destinação de parte da área do imóvel matrícula n.o 6102, localizado no lote 02, quadra 126 (confrontação com o lote do Primeiro Compromissário [
Carlos Livino de Melo
]
) para fins de instalação de via de circulação.

Parágrafo Primeiro: a área de doação/destinação terá por finalidade a continuação da via de circulação, calçamento e infraestrutura de escoamento de águas pluviais (meio fio e sarjeta) instalados no imóvel matrícula n.o 8590, lote 11 da quadra 126, Bairro Setor Urbano Principal (Industrial), e obedece as mesmas dimensões descritas na Cláusula Primeira, Parágrafo Primeiro, alíneas a.1), d.1) e d.2).

Parágrafo Segundo: O Segundo Compromissário (
Pedro Henrique Gonçalves
) fica ciente de que este Termo de Ajustamento de Conduta será averbado na matrícula do imóvel de sua propriedade.

Parágrafo Terceiro: A obrigação assumida nesta Cláusula Segunda obriga o proprietário e o eventual futuro adquirente do imóvel e não afasta a obrigação do futuro loteador em providenciar a instalação das infraestruturas e obrigações disciplinadas na Lei Federal n.o 6.766/79 e legislação municipal, no que não lhe for contrária.

Parágrafo Quarto: O prazo para a abertura da via, nas dimensões descritas na Cláusula Segunda, Parágrafo Primeiro, será de 06 (seis) meses a contar da data da assinatura deste Termo de Ajustamento de Conduta, e independe da efetiva instalação da infraestrutura das vias de circulação, de escoamento de águas pluviais e calçamento.

Parágrafo Quinto: Caso as vias de circulação e infraestrutura de escoamento de águas pluviais descritas nesta Cláusula sejam instaladas antes de efetivo Loteamento do imóvel, tais instalações não descaracterizam futuro parcelamento do solo como loteamento e não afasta a obrigação do proprietário/loteador de providenciar a instalação das infraestruturas e obrigações de loteador, disciplinadas na Lei Federal 6.766/79 e legislação municipal, no que não lhe for contrária.

Cláusula Terceira – O Primeiro Compromissário
(
Carlos Livino de Melo
)
fica ciente que o descumprimento de qualquer dos compromissos assumidos nas cláusulas anteriores resultará no pagamento de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada item não atendido, exigível enquanto perdurar a violação, cujo valor será atualizado de acordo com índice oficial, desde o dia de cada prática ou omissão, até o efetivo desembolso, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.

Cláusula Quarta – O Segundo Compromissário (
Pedro Henrique Gonçalves
) fica ciente que o descumprimento da obrigação prevista neste TAC enseja no pagamento de multa no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da destinação compulsória da área ao ente municipal c/c responsabilização por perdas e danos.

Parágrafo Primeiro: A penalidade prevista nesta cláusula obriga o eventual futuro adquirente do imóvel.

Cláusula Quinta – Os valores eventualmente desembolsados pelos compromissários inadimplentes deverão ser revertidos em benefício do fundo de que cuida a Lei Federal n.o 7.347/85.

Cláusula Sexta – O não cumprimento do pactuado, além das multas diárias acima fixadas, sujeitarão os compromissários a suportarem a execução das obrigações assumidas, posto que o presente compromisso se constitui em título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, II, do Código de Processo Civil, e art. 5o, § 6o, da Lei n. 7.347/85. [...]. (Id. 99984991 – fls. 24/27).

O agravante foi citado na execução de título extrajudicial em 1o de julho de 2021, data da juntada do aviso de recebimento (Id. 99984991 – fls. 6).

Posteriormente, o agravante, na data de 21 de julho de 2021, ingressou com embargos à execução, todavia o fez sem oferecimento de qualquer garantia.

Assim, não se apresenta juridicamente admissível o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução, visto que somente se admite na hipótese de a execução estar garantida por penhora, depósito ou caução, o que não se aplica à hipótese, consoante dispõe o artigo 919, § 1o, parte final, do Código de Processo Civil.

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
. [sem negrito no original]

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme sobre a questão:

[...]
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte
,
é condição
sine qua non
para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes
.
Precedentes
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 2020909/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 15 de agosto de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 26 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

[...] O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que
o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos
: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d)
garantia do juízo
. Nessa linha: REsp 1.732.340/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.5.2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1761470/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, ausente garantia da execução, não é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022